Tribunal: TJDFT
Processo: 0701213-44.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PRAZO PARA PAGAMENTO DAS DÍVIDAS ANTERIORES À TRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO INSERIDO NA INICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DAS RAZÕES DE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. JULGAMENTO CITRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO (ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC). CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELATIVIZAÇÃO. INFRAÇÕES COMETIDAS APÓS A TRADIÇÃO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
1. Não se conhece do recurso quando a tese arguida em sede de apelação destoa do argumento aventado na petição inicial e não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, uma vez que pode caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.
2. O juiz é o destinatário das provas. Nesse espeque, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o magistrado dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 371 da Lei Processual Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
3. A sentença que não analisa tudo o que foi efetivamente apresentado na inicial como pedido qualifica-se como citra petita, rendendo ensejo à decretação de nulidade, com a consequente cassação.
4. Aplica-se a teoria da causa madura com fulcro no artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios processuais da economia e da celeridade, quando já suficientemente instruído o feito para julgamento do mérito.
5. O artigo 134 do Código Brasileiro de Trânsito sofre mitigação quando restar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a alienação do veículo, ainda que não ocorra a comunicação da venda e da transferência perante o órgão de trânsito, afastando, assim, a responsabilidade do antigo proprietário.
6. Inviável a determinação para que o DETRAN proceda à transferência da pontuação e dos débitos referentes às infrações cometidas após a tradição, se o órgão não participou da lide, muito embora seja reconhecida a responsabilidade do adquirente pelas infrações cometidas após a tradição.
7. Apelação conhecida em parte. Sentença cassada. Recurso parcialmente provido.